Tribunal: TJPA
Processo: 0010228-65.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010228-65.2010.8.14.0051

APELANTE: CLAUDEMIL FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (CRIME DE RECEPTAÇÃO). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS. DECLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. INSUBSISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE RELATIVA AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR, ACOLHIMENTO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA BASILAR. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria do apelante e, consequentemente, reconhecer a prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Claudemil Fonseca
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou pela prática do crime configurado no artigo 180,
caput
, do Código Penal (receptação), impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) de um salário-mínimo (
Id. 5083606 - Págs. 8/13). E, por fim, substituiu a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito (prestação pecuniária e de serviços comunitários)

Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delido para a modalidade culposa (art. 180, §3º) e a concessão do benefício do §5º do art. 180 do CP ou, por fim, a aplicação da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior (art. 16 do CP) (
Ids.

5083606 - Págs. 21/29 e 5083607 - Págs. 1/4
).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo(
Id. 5083608 - Págs. 2/9
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (Id.

5083609 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Id.

5083609 - Págs. 7/10
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. APLICAÇÃO DO §5º DO ART. 180 DO CP

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id. 5083606 - Págs. 9/11):

A materialidade delitiva está devidamente comprovada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como dos documentos que comprovam que a denunciada Auricélia, vendeu as joias para o réu Claudemil.

As autorias igualmente são inconcussas.

A testemunha Sulamita da Silva Oliveira, afirmou em juízo que trabalhava na casa da vítima fazia algum tempo, todavia tinha saído de férias e seus patrões contrataram a denunciada Auricélia. Nesse interim foi chamada por seus patrões para realizar uma limpeza na casa e, nesta ocasião, encontrou no quintal da residência uma caixa que continha duas pepitas de ouro e que já tinha tomado conhecimento, através da esposa de seu patrão, que havia sumido algumas joias da residência e que desconfiavam da denunciada. Também, narrou, que tomou conhecimento que o valor das joias que haviam sumido, girava em torno de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A vítima Lucio Castiglioni, ratificou as informações prestadas pela testemunha Sulamita e acrescentou que recorda que as peças furtadas foram uma pepita de 7 gramas em formato de peixe, cordões, outra pepita em formato de L e anéis. Que tomou conhecimento que Claudemil havia comprado as joias de Auricélia e que este lhe deu um cordão de 25 gramas fabricado na loja, pois teria derretido as joias de adquiriu com a denunciada.

As provas do crime de receptação espelham o que segue: A testemunha de defesa Paulo Roberto de Souza, declarou em juízo que trabalha na joalheria a mais de 10 anos e que a denunciada chegou em uma sexta feira na loja, alegando que seu esposo estava com malária e que precisa muito de dinheiro e na ocasião portava no pescoço uma série de cordões. Afirmou que na segunda feira seguinte Claudemil comprou joias da ré. Narrou, ainda, que é praxe o acusado comprar joias exigindo apenas a assinatura de quem vende sem exigir notas fiscais para verificar a procedência das joias.

A testemunha Maria Luciana Pereira do Nascimento, ratificou o depoimento da testemunha Paulo Roberto e acrescentou dizendo que é praxe a compra de joias sem notas ficas de pessoas oriundas de garimpos.

O réu Claudemil Fonseca, afirmou em juízo, que uma senhora foi até seu estabelecimento vender joias pois precisava de dinheiro para custear tratamento de malária de seu marido e dias depois comprou as joias da referida mulher. Narrou que, uma semana depois de ter adquirido as joias o delegado de polícia, juntamente com a vítima compareceram em seu estabelecimento ocasião em que tomou conhecimento que os bens eram produto de furto.

No caso em tablado, a autora do furto vendeu a Claudemil parte da res furtiva, conforme constam os documentos acostados as fls. 15. Ressalte-se que em nenhum momento este indagou sobre a propriedade ou procedência das joias.

Exige-se da pessoa que exerce atividade comercial maior acuidade nos negócios que realiza, uma vez que é nesse ambiente da atividade mercantil que se descarregam grande parte de bens de procedência ilícita.

A qualidade de comerciante ostentada pelo denunciado faz concluir que se não agiu na certeza, ao menos tinha dúvidas – não houve apresentação de nota fiscal ou recibo - quanto à procedência, no mínimo, indistinta dos bens subtraídos. Eis o entendimento jurisprudencial:

(...)

Dessa forma, resta patente a configuração do crime de receptação pelo denunciado Claudemil uma vez que adquiriu parte das joias subtraídas, ou seja, pelo ínfimo valor de R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais), o qual alega estar dentro do preço de mercado à época.

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante no crime descrito no art. 180,
caput
, do CP, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise:

1)

do documento de Id.

5083602 - Pág. 16
– que se trata de anotação acerca compra de 25,3g de ouro, no valor de R$ 828,00 reais da ré Auricélia;

2)

do depoimento judicial da vítima do crime de furto, Sr. Lucio Castiglioni (mídias constantes nas Ids. 5084116, 5084117 e 5084120), o qual relatou que a sua empregada, Auricélia, furtou diversas jóias (entre elas, cordões, pulseiras) e pepita de ouro de sua residência, vindo a saber que parte delas foi vendida ao réu; ainda, que aquele, lhe confirmou a compra e lhe deu um cordão de 25 gramas fabricado na loja, equivalentes às gramas adquiridas de Auricélia, pois teria derretido as originais.

3)

dos depoimentos colhidos, sob o crivo do contraditório, das testemunhas de defesa Paulo Roberto de Souza e Maria Luciana Pereira do Nascimento (dos funcionários da joalheria pertencente ao ora apelante), os quais confirmaram a compra dos artefatos, sem nota fiscal, por parte do réu;

4)

e no relato judicial do réu, que admitiu a compra das jóias de Auricélia, embora alegue que não tinha ciência da ilicitude daquelas e que confiou nos dizeres da vendedora;

Tudo leva à verificação da autoria e materialidade do delito.

Destaco, ainda, a confissão extrajudicial da ré Auricéria dos Santos Lemos (id.

5083602 - Pág. 13), em consonância com os relatos judiciais da vítima e a testemunha Sumalita, ratifica ser autora do furto de joias da casa da vítima, confirmando a origem ilícita daquelas vendidas ao réu.

Não obstante a alegação de desconhecimento da origem ilícita das jóias, não recebeu no ato da compra qualquer documentação que comprovasse a sua origem lícita, nem mesmo questionou a origem lícita daquelas, como bem confirma seus funcionários e o documento de Id.
5083602 - Pág. 16.

Ainda, considerando que é empresário do ramos de compra e venda de joias há mais de 10 anos – o qual deveria comprar mercadorias com a exigência de nota fiscal e ao mesmo desconfiar das que não têm, ainda mais em tal ramo, pois assume o risco comprar e revender produtos ilícitos -, que já respondeu, preteritamente, a outro processo de receptação, nº 0004558-71.2008.8.14.0051 (embora extinção a punibilidade estatal), conforme certidão de antecedentes (Id.

5083607 - Pág. 26), e levando em conta o valor irrisório pago pelas peças (R$825,00), acaba gerando a certeza de que adquiriu com a consciência de que se tratava de produto de crime ou, no mínimo, assumiu tal risco.

Além do mais, em tema de receptação, a apreensão de coisa subtraída em poder do agente gera presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se em certeza, autorizando a condenação.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação,
se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
. Precedentes. 3. O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como sua desclassificação para a modalidade culposa, não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) E RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL) - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ORIGEM ILÍCITA CONHECIDA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NECESSIDADE
. No crime de receptação dolosa (art. 180 do Código Penal), a mera negativa quanto ao desconhecimento da origem ilícita do bem adquirido não se mostra hábil para que ocorra a absolvição, principalmente se o acervo probatório colhido indica o prévio conhecimento da ilicitude da res furtiva.
Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0180.16.002481-6/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/11/2019, publicação da súmula em 04/12/2019) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Como efeito, não merecem prosperar o pleito absolutório e o desclassificatório para modalidade culposa (art. 180, §3º), uma vez que a autoria delitiva e tipicidade do crime de receptação são incontroversas, não tendo o recorrente se desincumbido de provar que não tinha ciência da origem lícita do bem.

Por conseguinte, inaplicável o benefício do §5º, do art. 180 do CP.

03 – DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO ARREPEDIMENTO POSTERIOR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

5083606 - Págs. 12/13):

Na culpabilidade deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, se mostra em grau elevado eis que o denunciado, possui estabelecimento comercial há mais de 10 anos e não verifica a procedência dos produtos em suas transações comerciais, o que demonstra dolo intenso e especifico na prática delituosa
; antecedentes: da análise dos autos observo que não que o denunciado responde a outro processo pelo mesmo delito, todavia essa circunstância não pesa em seu desfavor, eis que tecnicamente primário, nos moldes da súmula 444 do STJ; conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; personalidade não aferida;
os motivos não justificam; as circunstâncias são aptas a afastar aplicação da pena no mínimo legal, eis que condutas como a do denunciado, fomentam crimes de furto e roubo de joias;
as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal;
o comportamento da vítima em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.
Circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em
03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, quantum que torno definitivo ante a inexistência de atenuantes e/ou agravantes, bem como, causas de diminuição e/ou aumento de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial aberto, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso tendo em vista a ausência de preponderância de circunstâncias judiciais desfavoráveis. (art. 33, § 3º, do CP).

Vislumbro que o apenado preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direito: prestação pecuniária que converto em 10 (dez) cestas básica no valor individual de 1⁄2 (meio) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. A forma e beneficiárias da prestação de serviços à comunidade e da prestação pecuniária - entidade pública ou privada com destinação social – serão estabelecidos pelo juízo das execuções criminais. O descumprimento injustificado da pena restritiva de direito implicará na conversão em pena privativa de liberdade (art.44, § 4º, do CP)

(...)

<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivo, circunstâncias do delito e participação da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes aos vetores relativos aos motivos, circunstâncias do delito e participação da vítima que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, pois próprios do tipo.

As
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

O
comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 a 04 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial desfavorável

ao apelante, aplico a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula nº 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, não foi identificada nenhuma causa atenuante ou agravante, no que mantenho a reprimenda em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não foi constatada nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena. Entretanto, a defesa pleiteia a minorante prevista no art. 16 do CP, alegando que o réu restituiu a vítima, antes o do recebimento da denúncia, com um cordão, com peso do ouro equivalente ao que comprou da ré Auricélia.

Não obstante os argumentos do Ministério Público, tenho que merece prosperar o pedido da defesa. Explico.

Em que pese a ré Auricléia, na fase extrajudicial, alegar que vendeu, por duas vezes ao réu as jóias da vítima - na primeira foi um cordão e um pingente a qual recebeu o pagamento de R$ 300,00; e, na segunda vez, foi o restante, no qual recebeu o valor de R$800,00 reais, que inclusive assinou um documento para Claumedir -, não veio em juízo para ratificar seu relato.

Ademais, nem a vítima e a testemunha de acusação presenciaram a venda das jóias, não sabendo, por conseguinte, quantificar o que fora receptado pelo réu.

Noutro giro, resta demonstrado, que o ora recorrente, de fato, restituiu à vítima, voluntariamente e antes da denúncia, da quantidade que alega ter comprado de ouro (25 gramas), conforme relatado pela própria vítima em audiência (mídias acostadas nas Ids. 5084116, 5084117 e 5084120).

Assim, entendo que a dúvida acerca da restituição total ou parcial deve beneficiar o réu, no que reconheço a benesse e a aplico na fração máxima de 2/3, haja vista que o fez logo após ser procurado pela vítima.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, AMBOS EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM VIRTUDE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIABILIDADE. FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DA PRESTEZA E DO GRAU DE VOLUNTARIEDADE EXTERNADA PELO PACIENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MODOS DE EXECUÇÃO DISTINTOS. REITERAÇÃO DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- No que tange à causa de diminuição do art. 16 do CP, é entendimento desta Corte que a causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia,
variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima
(HC 338.840/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 19/2/2016) (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.710.029/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021).

(...)

(AgRg no HC n. 789.716/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.) (grifei)

Assim, fixo a pena final em
06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-muta.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante– com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal – preservo o seu cumprimento inicial no regime
aberto
.

Mantenho, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, primeira parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pela restritiva de direito elencada no artigo 43, incisos IV, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

03 –
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

a denúncia foi recebida em 18/01/11(Id.

5083603 - Pág. 5)

·

a sentença data de 23/03/17 (Id.

5083606 - Pág. 13);

·

Há ato da Secretaria, após a prolação da sentença, em 29/03/17 (Id. 5083606 - Pág. 14);

·

Ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público em 04/04/17 (Id.

5083607 - Pág. 22);

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para
06 (seis) meses de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, c/c §único c/c art. 110, §1º, c/c art. 114, inciso II do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ADEQUADO: SEMIABERTO. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.
2. In casu, ausente informação de que advogado constituído se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a menção de que, após procedimento cirúrgico a ser realizado no dia 21/10/2022, foi indicado repouso por 7 (sete) dias.
3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.
4. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos.
5. Na hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 20/10/2022, mas o agravo regimental só foi apresentado em 1º/12/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
6. Verificada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.
7. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em curso não é fundamento idôneo para amparar a exasperação da pena-base, nos termos do enunciado da Súmula n. 444/STJ.

8. Na hipótese, dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal se consumou entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/07/2009, e o dia 23/06/2020, data de publicação da sentença condenatória.

9. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa da personalidade e fixar o regime inicial semiaberto,
bem como DECLARAR extinta a punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito preconizado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

(AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/06/2014), já se passaram 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado. 2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da den&ua (10009440, 10009440, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do apelante e, consequentemente, reconheço a
prescrição, na modalidade retroativa

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 04/09/2023